Tribunal: CARF
Processo: 16327.720988/2023-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2019, 01/03/2019, 01/05/2019
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PROGRAMA DE SÓCIOS. REMUNERAÇÃO.
Os ganhos sob a forma de ações oferecidos de acordo com o Programa de Sócios aos segurados contribuintes individuais (administradores não empregados) possuem natureza remuneratória, retribuindo os serviços prestados em determinado período preestabelecido no programa
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada que a operação tem nítido viés remuneratório, e, no caso de se tratar de entrega de ações adicionais àquelas adquiridas, distingue-se das operações de opções de ações onde se transfere o risco ao adquirente, não apresentando natureza mercantil, não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando claramente relacionada à contraprestação por serviços. O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do recebimento das ações adicionais concedidas no plano definido pelo empregador e a base de cálculo se verifica pela diferença entre os valores praticados pelo mercado e os valores eventualmente pagos pelos ativos (se concedido desconto) ou no valor das ações adicionais, na data de sua concessão. De forma distinta da discussão relacionada ao Imposto de Renda, no aspecto previdenciário o recebimento das ações adicionais tem o caráter de remuneração e, desta forma, deve ser tributada

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES. MATCHING SHARES. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA.
Os planos de matching shares, em que a empresa concede ao empregado ações adicionais como contrapartida ao investimento pessoal deste na aquisição de ações da companhia, decorre das funções desempenhadas em cargos de liderança e, conforme demonstrado no lançamento, trata-se de vantagem correlacionada a atividade laboral praticada, pois uma vez que se trata de recebimento adicional de ações em relação às adquiridas, em que pese as condições específicas estabelecidas em regulamento, como prazos de carência e manutenção da relação empregatícia, por sua natureza de ganho adicional, não apresenta ao adquirente qualquer risco, dada a inexistência de custo de aquisição, diferente daquelas ações adquiridas e pagas pelos empregados, estas sim sujeitas aos riscos inerentes a um contrato de natureza mercantil.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720988/2023-89
ACÓRDÃO
2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ UNIBANCO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2019, 01/03/2019, 01/05/2019
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PROGRAMA DE SÓCIOS. REMUNERAÇÃO.
Os ganhos sob a forma de ações oferecidos de acordo com o Programa de
Sócios aos segurados contribuintes individuais (administradores não
empregados) possuem natureza remuneratória, retribuindo os serviços
prestados em determinado período preestabelecido no programa
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA. FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando
verificada que a operação tem nítido viés remuneratório, e, no caso de se
tratar de entrega de ações adicionais àquelas adquiridas, distingue-se das
operações de opções de ações onde se transfere o risco ao adquirente,
não apresentando natureza mercantil, não evidenciando qualquer risco
para o beneficiário e estando claramente relacionada à contraprestação
por serviços. O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do
recebimento das ações adicionais concedidas no plano definido pelo
empregador e a base de cálculo se verifica pela diferença entre os valores
praticados pelo mercado e os valores eventualmente pagos pelos ativos (se
concedido desconto) ou no valor das ações adicionais, na data de sua
concessão. De forma distinta da discussão relacionada ao Imposto de
Renda, no aspecto previdenciário o recebimento das ações adicionais tem
o caráter de remuneração e, desta forma, deve ser tributada

Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
2
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES.
MATCHING SHARES. NATUREZA JURÍDICA. INCIDÊNCIA.
Os planos de matching shares, em que a empresa concede ao empregado
ações adicionais como contrapartida ao investimento pessoal deste na
aquisição de ações da companhia, decorre das funções desempenhadas em
cargos de liderança e, conforme demonstrado no lançamento, trata-se de
vantagem correlacionada a atividade laboral praticada, pois uma vez que
se trata de recebimento adicional de ações em relação às adquiridas, em
que pese as condições específicas estabelecidas em regulamento, como
prazos de carência e manutenção da relação empregatícia, por sua
natureza de ganho adicional, não apresenta ao adquirente qualquer risco,
dada a inexistência de custo de aquisição, diferente daquelas ações
adquiridas e pagas pelos empregados, estas sim sujeitas aos riscos
inerentes a um contrato de natureza mercantil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo
Fahrion Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano (Relatora), que deram-lhe provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria. Julgamento
realizado na sessão das 8:30 horas do dia 6/11/204 a pedido do Recorrente.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion Nüske, Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi de Faria
e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão da 28a
Turma/DRJ08, que, por unanimidade de votos, houve por bem julgar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Referido crédito tributário tem origem em Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF) referente ao período de apuração de 01/01/2019 a 31/12/2019, com o objetivo de
verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas às contribuições previdenciárias, a
cargo da empresa, incidentes sobre os pagamentos efetuados aos administradores, sob a forma
de remuneração variável.
Em análise ao Programa de Sócios instituídos, em suas diferentes versões, pela
Recorrente, que se encontra detalhado nos instrumentos (i) Plano para Outorga, (ii) Regimento
Interno e (iii) Regulamento de Sócios, entendeu a d. Fiscalização que os valores pagos sob as
premissas neles previstas constituiriam remuneração variável, passível de tributação pelas
contribuições previdenciária, procedendo, assim, ao lançamento fiscal do valor de R$
92.200.700,84, acrescido de juros de mora, no valor de R$ 32.286.845,82, e de multa, no valor de
R$ 69.150.525,62.
Intimado, apresentou a Recorrente a competente Impugnação, alegando a
insubsistência do lançamento fiscal, em razão da ausência de habitualidade no pagamento dos
valores decorrentes dos referidos programas, bem como inexistência de eventual caráter
remuneratório, o que os excluiria da hipótese de incidências das referidas contribuições. Afirma,
ainda, a natureza financeira de tal Programa, eis que:
(i)
cabe ao participante decidir pelo investimento nas ações, sendo certo que o
ganho (ou perda) decorrem dessa sua decisão e não da prestação de
serviços;
(ii)
após a aquisição das ações, caso o participante do programa fique vinculado
ao conglomerado Itaú Unibanco e não venda as ações pelo prazo de 3 a 5
anos, ele receberá uma fração de ação para casa ação adquirida e retida. As
frações de ações recebidas no programa não pode ser negociadas de
imediato;
(iii)
o plano exige que o participante fique vinculado à Recorrente ou a outra
empresa do conglomerado e permaneça com a titularidade das ações,
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
4
ficando exposto à flutuação das ações e respectivos riscos de mercado por
longo tempo, que poderá variar de 5 a 8 anos;
(iv)
os planos têm por objetivo o alinhamento de interesse dos acionistas e dos
participantes, sendo vedado aos participantes estabelecer mecanismos
mitigadores dos riscos de mercado inerentes à condição de acionista.
A 28a Turma/DRJ08 houve por bem negar provimento à Impugnação, ratificando o
entendimento da d. Fiscalização, no sentido de que tal programa configuraria remuneração
variável paga aos administradores da Recorrente, inserida no conceito de salário de contribuição
previsto no art. 28, inciso III, da Lei no 8.212/91 e, como tal, sujeita às contribuições
previdenciárias.
Em decorrência, interpôs a Recorrente Recurso Voluntário, reiterando as razões
anteriormente apresentadas em sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se infere dos documentos que instruem o presente processo, desde a
fiscalização, bem como alegações apresentadas em Impugnação e Recurso Voluntário, trata-se de
disputa envolvendo o Programa de Sócios estabelecido pela Recorrente, por meio do qual, em
diferentes versões, se permite aos participantes a aquisição de ações estabelecendo mecanismos
que servem como incentivos de longo prazo para que os participantes do plano, enquanto
exercem suas funções no conglomerado, retenham as ações adquiridas para fins de alinhamento
de interesse com os acionistas.
Os Programas são marcados pelo traço da voluntariedade, pois cabe aos
participantes, de maneira soberana, a decisão sobre adquirir ou não as ações. Dentre os
mecanismos estabelecidos, os planos dispõem que, (i) uma vez adquiridas ações da Recorrente
(com recursos próprios dos participantes, decorrentes da remuneração variável que lhes é paga),
(ii) os participantes que se mantiverem vinculados à Recorrente e que optem por retê-las pelo
prazo de 3 ou 5 anos, conforme o caso, (iii) serão beneficiados com opções de compra de ação
com preço de exercício definido em função do valor de mercado e/ou com preço de exercício
bonificado.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
5
Quanto às opções com preço de exercício definido em função do valor de mercado,
trata-se de tema recentemente abordado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 2.069.644, em sede de recurso repetitivo, sob a perspectiva do Imposto sobre
a Renda. Contra o acórdão então proferido, foram opostos embargos de declaração que pendem
de julgamento naquela Corte.
Por meio da Nota Técnica SEI no 3043/2024/MF, foi determinada a suspensão dos
julgamentos envolvendo a matéria no âmbito deste CARF, até o trânsito em julgado do referido
recurso. Contudo, embora as matérias guardem estreita conexão, não houve determinação de
suspensão dos processos envolvendo contribuições previdenciárias, motivo pelo qual não
encontro óbice ao julgamento do feito.
Passemos à análise do presente caso.
Embora não tenha efeitos vinculante no campo das contribuições previdenciárias,
no que diz respeito à conclusão de mérito adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, há que se
reconhecer que tal entendimento repercute de maneira direta em relação a essas contribuições.
De fato, restou assentado que a aquisição de ações em função do exercício de opções de compra
outorgadas pela companhia a seus empregados e dirigentes não tem caráter remuneratório, mas
sim mercantil. Confira-se:
“TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA N. 1.226/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA/IRPF.
ADESÃO DO ADMINISTRADOR A REGIME DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES DA
COMPANHIA EM QUE ATUA (STOCK OPTION PLAN – ART. 168, § 3o, DA LEI N.
6.404/1976). POSTERIOR EFETIVAÇÃO DA COMPRA DE TAIS AÇÕES PELO
ADMINISTRADOR. PRETENSÃO DO FISCO NACIONAL EM TRIBUTAR O LUCRO
OBTIDO NESSA AQUISIÇÃO COMO FRUTO DE REMUNERAÇÃO LABORAL.
IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DE NATUREZA MERCANTIL. EXAÇÃO EXIGÍVEL
SOMENTE POR OCASIÃO DA REVENDA DAQUELAS MESMAS AÇÕES. IRPF
INCIDENTE APENAS SOBRE O MONTANTE APURÁVEL A TÍTULO DE GANHO DE
CAPITAL.
1. Recurso especial, sob o regime repetitivo, em que o tema afetado recebeu a
seguinte redação: "Definir a natureza jurídica dos Planos de Opção de Compra de
Ações de companhias por executivos (Stock option plan), se atrelada ao
contrato de trabalho (remuneração) ou se estritamente comercial, para
determinar a alíquota aplicável do imposto de renda, bem assim o momento de
incidência do tributo".
2. Em linhas gerais, o denominado Stock Option Plan (SOP) consiste na oferta,
pela Sociedade Anônima, de opção de compra de ações em favor de seus
executivos, empregados ou prestadores de serviços, sob determinadas condições
e com preço preestabelecido (art. 168, § 3o, da Lei n. 6.404/1976). O interessado,
então, poderá aderir à opção e, a tempo e modo, efetivar a compra das
respectivas ações, por elas pagando o preço outrora definido pela companhia.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
6
Posteriormente, já titular das ações, poderá o adquirente realizar a sua venda no
mercado financeiro.
(...)
4. Presente a desenganada natureza mercantil, e não laboral remuneratória, na
aquisição e revenda de ações pelo regime Stock Option, verifica-se acréscimo
patrimonial tributável apenas quando da posterior revenda das ações pelo
adquirente, em caso de ganho de capital.
5. TESES FIRMADAS:
a) No regime do Stock Option Plan (art. 168, § 3o, da Lei n. 6.404/1976), porque
revestido de natureza mercantil, não incide o imposto de renda pessoa
física/IRPF quando da efetiva aquisição de ações, junto à companhia outorgante
da opção de compra, dada a inexistência de acréscimo patrimonial em prol do
optante adquirente.
b) Incidirá o imposto de renda pessoa física/IRPF, porém, quando o adquirente de
ações no Stock Option Plan vier a revendê-las com apurado ganho de capital.
6. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional não
provido.”
(Resp no 2.069.644 – Ministro Relator Sérgio Kukina)

Saliente-se que, inclusive, ao definir a proposta de afetação de julgamento do
referido Recurso na sistemática de recurso repetitivo, embora tenha havido discussão do texto a
respeito, prevaleceu a redação do Ministro Relator Sérgio Kukina, no seguinte sentido:
“Definir a natureza jurídica dos Planos de Opção de Compra de Ações de
Companhias por executivos (Stock option plan), se atrelada ao contrato de
trabalho (remuneração) ou se estritamente comercial, para determinar a
alíquota aplicável do imposto de renda, bem assim o momento da incidência do
tributo.”

Ainda, nas razões de decidir, o Ministro Relator traz a doutrina de Sérgio Pinto
Martins, assim dispondo: “Conclui, assim, o mencionado doutrinador que ‘[a] stock option não
pode ter natureza salarial, pois o empregado paga para exercer o direito de opões. Não é algo que
lhe é dado de graça pelo empregador, que representa um plus [...] A natureza jurídica da opção
de compra de ações é mercantil, embora feita durante o contrato de trabalho, pois representa
mera compra e venda de ações. [...] É uma situação aleatória, que nada tem a ver com o
empregador em si, mas com o mercado de ações.”

Nota-se, portanto, que o que referido julgado analisou a natureza jurídica do Plano
de Opções de Ações disponibilizado pelas empresas, entendendo-a como de natureza mercantil,
não estando atrelada ao contrato de trabalho, do que se conclui que embora refira-se à incidência
do Imposto sobre a Renda no exercício da opção de compra de ações, a ratio dicidendi repercuti
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
7
indubitavelmente nas questões atreladas à incidência de contribuições previdenciárias sobre tais
Programas.
Ora, se não se trata de remuneração não há como prevalecer, com ainda maior
razão, a incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas. Ademais, trata-se de ganhos
(não realizados) marcados pela eventualidade, não havendo a habitualidade que é necessária para
autorizar a incidência de contribuições previdenciárias. Esse é o entendimento já pacificado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça, que ao apreciar a incidência das contribuições previdenciárias
sobre determinadas verbas, sempre considera em sua análise a habitualidade em que esta é paga
ou creditada. Vejamos:
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso
prévio indenizado, por não se tratar de verba salarial. A importância paga a título
de terço constitucional de férias possui natureza indenizatória/compensatória, e
não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não é
possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da empresa). No
que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência
de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal. Sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória. O salário-maternidade possui natureza
salarial e integra, consequentemente, a base de cálculo da contribuição
previdenciária. O salário-paternidade deve ser tributado, por se tratar de licença
remunerada prevista constitucionalmente, não se incluindo no rol dos benefícios
previdenciários".
(Tese Firmada nos autos do REsp 1.230.957/ RS – Temas 478, 479, 737, 738, 739,
740)

Visto que o caso julgado no Superior Tribunal de Justiça sobre Stock Options aplica-
se indistintamente para os casos em que se discute contribuições previdenciárias, passemos à
análise específica dos Programas disponibilizados pela Recorrente.

No caso vertente, em que os Programas disponibilizados pela Recorrente a seus
sócios diferem dos programas usuais de Stock Option, a natureza mercantil, a meu ver, é ainda
mais latente. Conforme acima mencionado, para a fruição dos Programas de Sócios, a condição
prévia é a aquisição de ações da Recorrente mediante pagamento de preço de mercado,
“equivalente à média da cotação das ações preferenciais do Itaú Unibanco Holding na BM&F
BOVESPA S/A – Bolsa de valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) nos 30 (trinta) dias que
antecedem a fixação de referido preço.” (Cláusula 4, do Regulamento do Programa de Sócios)

Ou seja, enquanto nos planos usuais de Stock Option a opção de compra de ações é
tipicamente outorgada sem pagamento do prêmio pela aquisição do direito, no caso vertente,
para fazer jus a tal programa o participante, previamente, deve adquirir ações da Recorrente, o
que de pronto descaracteriza eventual natureza remuneratória, pois há um ônus financeiro
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
8
suportado, sem qualquer benefício de partida, eis que, como visto na cláusula acima, o
participante fará a aquisição a preço de mercado.

Após decorrido o prazo estipulado no citado programa e desde que o participante
mantenha as ações em sua titularidade, terá então a opção de adquirir novas ações pagando o
preço de exercício estipulado quando da sua outorga (que novamente leva em consideração
métricas de mercado).

Trago aqui as disposições previstas no “Regimento Interno para Outorga de Opções
de Ações Beneficiários do Itaú Unibanco Holding S.A.”:
4. OUTORGA DE OPÇÕES SIMPLES
4.1. Além das OPÇÕES DE SÓCIOS, em caráter excepcional e plenamente
justificável, poderão ser outorgadas OPCÕES SIMPLES aos BENEFICIÁRIOS
considerados como altamente qualificados ou com elevado potencial ou
performance no processo de desenvolvimento do Conglomerado Itaú Unibanco a
médio e longo prazo, facultando-lhes participar da valorização que seu trabalho e
dedicação trouxeram para as ações representativas do capital do ITAÚ UNIBANCO
HOLDING. A indicação dos nomes, quantidade de outorga e condições aplicáveis
às mesmas serão definidas pelo COMITÊ no momento das outorgas, nos termos
do PLANO.
4.2 As outorgas já realizadas seguirão as regras aplicáveis às OPÇÕES SIMPLES na
ocasião das outorgas.
4.3. Período de Carência
4.3.1. Considera-se PERÍODO DE CARÊNCIA o período no qual as opções previstas
neste Regimento Interno não poderão ser exercidas.
4.3.2. O PERIODO DE CARÊNCIA das OPÇÕES SIMPLES será de 4 (quatro) anos,
contados da data da outorga, terminando no último dia do exercício social do ano
em que se encerra o PERÍODO DE CARÊNCIA.
(...)
4.4 Preço de Exercício
4.4.1. O PREÇO DE EXERCÍCIO das OPÇÕES SIMPLES será calculado com base no
valor médio dos preços das ações preferenciais verificados nos pregões da BM&F
BOVESPA nos 3 (três) últimos meses do ano antecedente ao da outorga,
facultado, ainda, ajuste de até 20% (vinte por cento), para mais ou para menos.
Os preços estabelecidos desta forma serão reajustados até o último dia útil do
mês anterior ao do exercício da opção pelo IGP-M ou, na sua falta, pelo índice que
o COMITÊ designar, devendo ser pagos em prazo igual ao vigente para liquidação
de operação na BM&FBOVESPA.”

No que concerne às opções com preço de exercício bonificado, também
denominadas como “OPÇÕES SÓCIOS”, no “Regimento Interno” acima mencionado, em que o
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
9
participante do plano exerce a opção e recebe as ações sem pagamento de preço pelo exercício
trata-se de arranjo contratual que mais se assemelha aos incentivos de longo prazo conhecidos
como matching shares. Conforme afirma o Recorrente, a contraprestação dos participantes do
plano seria a aquisição e manutenção de uma certa quantidade de ações, por um determinado
período. Veja-se as condições:
“3.4. Preço de Exercício
3.4.1. O PREÇO DE EXERCÍCIO das OPÇÕES DE SÓCIOS corresponde à obrigação de
o BENEFICIÁRIO investir percentual relevante de sua remuneração variável na
aquisição de AÇÕES PRÓPRIAS e manter a propriedade inalterada e sem qualquer
tipo de ônus, sendo que tal obrigação deverá ser observada:
(i) com relação a 50% (cinquenta por cento) das AÇÕES PRÓPRIAS, durante 3 (três)
anos a contar da data da aquisição; e
(ii) com relação aos 50% (cinquenta por cento) restante das AÇÕES PRÓPRIAS
adquiridas diretamente pelo BENEFICIÁRIO, durante 5 (cinco) anos a contar da
data de aquisição das AÇÕES PRÓPRIAS.”
Dito de outro modo, as ações que são recebidas pelos participantes do plano são
entregues em contrapartida ao investimento inicial realizado pelo participante (na aquisição de
ações pelo preço de mercado) e ao risco assumido com a alocação de parcela de seu patrimônio
em ações da companhia por aquele tempo. Com isso, a Recorrente busca alinhamento de
interesses entre participantes do plano e seus acionistas, potencializando geração de valor.
O mesmo ocorre em relação ao incentivo constante no “REGULAMENTO DE
PROGRAMA DE SÓCIOS”, que estabelece uma mecânica semelhante, facultando ao participante o
investimento nas ações que, acaso mantido pelo prazo estabelecido, resultara na concessão de
ações adicionais, com a mesma lógica do matching shares:
“7 CONDIÇÕES SUSPENSIVAS PARA ENTREGA DAS AÇÕES DE SÓCIOS
7.1. Uma vez realizado o investimento inicial no Programa de Sócios, a aquisição
do direito de receber Ações de Sócios dos Beneficiários está condicionada à
satisfação cumulativa das condições suspensivas a seguir dispostas:
(i) permanência do Beneficiário no Conglomerado Itaú Unibanco;
(ii) permanência do Beneficiário no Programa de Sócios, com exceção ao item
2.1.6;
(iii) manutenção da propriedade de 50% (cinquenta por cento) das Ações Próprias
vinculadas ao Programa de Sócios, sem quaisquer ônus ou gravames, de qualquer
tipo, ressalvada a hipótese do item 7.3, inclusive negociações públicas ou privadas
de tais ações e opções a elas vinculadas pelo prazo de 3 (três) anos a contar do
investimento, para aquisição do direito de receber 50% das Ações de Sócios
correspondentes àquele investimento; e
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
10
(iv) manutenção da propriedade de 50% (cinquenta por cento) das Ações Próprias
vinculadas ao Programa de Sócios, sem quaisquer ônus ou gravames, de qualquer
tipo, ressalvada a hipótese do item 7.3, inclusive negociações públicas ou privadas
de tais ações e opções a elas vinculadas pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do
investimento, para aquisição do direito de receber 50% das Ações de Sócios
correspondentes àquele investimento.
(...)
8 PRAZOS DE INDISPONIBILIDADE DAS AÇÕES DE SÓCIOS
8.1 Caso sejam cumpridas as condições suspensivas e o Beneficiário adquira o
direito a receber as Ações de Sócios, tais ações se tornarão disponíveis para
negociação nos prazos e proporções estabelecidos abaixo:
8.1.1 Associados
(i) As Ações de Sócios recebidas no 3o ano serão liberadas após decorridos 2 (dois)
anos do recebimento; e
(ii) As Ações de Sócios recebidas no 5o ano serão liberadas nas seguintes
proporções: 40% (quarenta por cento) no recebimento e 60% (sessenta por cento)
após decorridos 3 (três) anos do recebimento.
8.1.2 Sócios
(i) As Ações de Sócios recebidas no 3o ano serão liberadas após decorridos 2 (dois)
anos do recebimento; e
(ii) As Ações de Sócios recebidas no 5o ano serão liberadas após decorridos 3
(três) anos do recebimento.”
(Regulamento do Programa de Sócios 2015 – pág. 6 e 7)
Como se observa, há condições suspensivas estabelecidas para a fruição do
incentivo que dizem respeito ao investimento inicial realizado e a manutenção de uma parcela do
investimento inicial por determinado período (3 e 5 anos) e a permanência do beneficiário no
conglomerado de que faz parte o Recorrente durante o referido período.
Após superadas essas condições, que expõem o beneficiário ao risco e ao retorno
do investimento em renda variável, o beneficiário adquire o direito de receber as denominadas
Ações de Sócios iniciando-se, contudo, um período de lock-up de 2 a 3 anos em que a negociação
fica restrita e o beneficiário incapaz de exercer plenamente os direitos de propriedade sobre o
ativo. Apenas após transcorrido o prazo de lock-up, e tendo o beneficiário ficado exposto a
flutuação do papel por todo o citado prazo (que pode chegar a 8 anos), o acréscimo patrimonial e
cristalizado com um ativo que pode ser livremente negociado e transformado em caixa (enfim um
ativo disponível para o beneficiário que passou, a partir daquele momento, a exercer plenamente
os atributos da propriedade).
Não vejo como prevalecer, diante dessas particularidades, a caracterização de uma
remuneração pelo trabalho desempenhado.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
11
Estando presentes os elementos de voluntariedade e risco, parece-me que também
aqui haveria um arranjo de natureza mercantil, semelhante aos planos de opção de compra
analisados pelo Superior Tribunal Justiça. Por outro lado, também aqui, tratar-se-ia de um
pagamento eventual, despido de habitualidade, que, também por essa razão, não deveria se
sujeitar às contribuições previdenciárias.
Diante do exposto, julgo integralmente procedente o recurso voluntário para
reformar a decisão recorrida e cancelar integralmente o auto de infração lavrado contra a
Recorrente.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, redator designado.
Sem preliminares
Da análise do Mérito

Em que pese as, como de praxe, muito bem lançadas razões apresentadas pela
eminente relatora, ouso discordar da tese apresentada pela recorrente, que se sustenta em duas
proposições:
A) Falta de habitualidade dos pagamentos, descaracterizando a condição
remuneratória

Considero que esta tese fora tratada pelo julgador de piso com excepcional clareza,
de sorte que adoto como razão de decidir, neste item, o voto condutor do acórdão recorrido
conforme facultado pelo RICARF, transcrito a seguir:
Quanto à alegação de que os pagamentos fundamentados no Programa de
Sócios não devem ser tributados por não possuírem habitualidade, o
argumento não tem pertinência com a presente autuação que trata
exclusivamente da contribuição incidente sobre a remuneração do segurado
contribuinte individual. Nos termos do artigo 12 da Lei 8.212/91, a não
eventualidade na prestação de serviços consiste em requisito para
caracterização do segurado empregado, já a figura do contribuinte
individual prescinde de tal característica.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
12

A jurisprudência colacionada na impugnação, bem como o inciso I do
artigo 28 da Lei 8.212/91 ali citado referem-se ao segurado empregado e,
portanto, não dizem respeito ao caso sob análise. (grifei)
E ainda que fosse pertinente a análise da habitualidade dos pagamentos
efetuados aos contribuintes individuais, observa-se que, no caso presente,
os ganhos decorrentes do Programa de Sócios revestem-se dessa qualidade,
pois, encontram fundamento em algo habitual – a prestação de trabalho,
característica que afasta a eventualidade da verba, conforme entendimento
estabelecido no CARF:

O que define a eventualidade não é a periodicidade do pagamento ou
ter sido esse realizado uma ou duas vezes, pois se assim fosse a
gratificação natalina seria eventual, pois é paga apenas uma única
vez ao ano, ainda que dividida, mas esse pagamento é habitual. A
habitualidade, no caso, está presente na necessidade do vínculo
laboral, no período de tempo que o empregado deve mantê-lo para
receber a vantagem. Se ele trabalha ali somente um mês, um uma
vez, eventualmente, não seria escolhido para a outorga das ações. De
novo, do Acórdão 2401-003.891 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, já
citado acima: “A interpretação de ausência de habitualidade não deve
indicar pagamentos contínuos, mas devem ser diferenciados de
pagamentos eventuais, ou seja, aqueles que não tem qualquer
relação com a prestação dos serviços ou pelo vínculo de emprego.
Estariam excluídos pela ausência de habitualidade aqueles benefícios
decorrentes de um infortúnio. A habitualidade será determinante
quando buscar a definição do conceito de remuneração para reflexos
em outras verbas trabalhistas, tais com férias, 13 salário. Já para
incidência de contribuições previdenciárias, o fato determinante é a
natureza em si da verba, donde buscamos caracterizar a verba como
salarial, ou indenizatória se a mesma vincula se ao contrato de
trabalho.” (Voto condutor proferido no acórdão 2202-003.367,
10/05/2016 – 2a Turma da 2a. Câmara - Segunda Seção do CARF)

Também na Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF prevalece o
entendimento de que não são eventuais pagamentos relacionados, ainda que
indiretamente, à prestação de serviços:

Entendo que somente os pagamentos que não guardam relação com
o contrato de trabalho podem ser tidos por ganhos eventuais
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
13
desvinculados, devendo decorrer de condições específicas de um
trabalhador , como por exemplo destinação de valores em eventos de
doença e outros sinistros fortuitos, sem relação direta ou indireta
pela prestação de serviços (Trecho do Voto Vencedor proferido no
acórdão 9202.005.156, 25/01/2017 - 2a Turma da CSRF)

B) Os pagamentos baseados no Programa de Sócios não possuírem caráter
remuneratório, de modo que tais parcelas não são tributáveis pela contribuição
previdenciária em função de sua própria natureza jurídica de Contrato Mercantil

Em que pese a bem fundamentada tese do recorrente, importa trazer alguns
recortes esclarecedores do acórdão recorrido, a fim de permitir a este colegiado melhor
compreensão dos fatos narrados:
A autuada também alega não se tratar de verba de natureza
remuneratória, e que o negócio realizado possui feições de um contrato
mercantil. Contudo, não se pode concordar com a tese trazida na
impugnação. Nos termos do Programa de Sócios, o beneficiário opta em
investir parte ou a totalidade do valor recebido a título de PLR em ações da
companhia, as quais se sujeitam às condições de mercado, o que pode
resultar em ganho em virtude de sua valorização.
Contudo, o fato gerador não está relacionado a essas ações que são
adquiridas pelo trabalhador, inclusive não diz respeito à valorização
dessas ações inicialmente recebidas, mas ao ganho posterior
representado pelas novas ações que lhes são entregues em decorrência
do Programa de Sócios. Essas ações representam retorno não ao
investimento realizado na aquisição das ações iniciais, mas ao trabalho
prestado. Grifei)
Tal anotação é essencial para que se delimite o que fora objeto de lançamento pela
autoridade fiscal.
Obviamente a conversão de parte dos ganhos salariais recebidos para aquisição de
ações se trata de um ato de vontade do empregado/contribuinte individual, sob condições
contratuais e, neste caso sujeita aos riscos de mercado. Todavia, o lançamento em debate ocorre
sobre uma quantidade distinta daquela, composta de ações que são entregues sem a necessidade
de um pagamento, em decorrência de sua participação no Programa de Sócios. Ou seja, apenas
estes “lotes extra” de ações foram objeto de tributação, não aquelas adquiridas a valores de
mercado pelos participantes. Feita esta distinção inicial, passa-se à discussão de mérito do presente
processo.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
14
Em que pese o julgamento do TEMA N. 1.226/STJ materializar uma solução para o
tratamento dado ao Imposto de Renda em relação ao STOCK OPTION PLAN, com a devida vênia, entendo
não ter uma correlação direta com a tributação previdenciária.
Vejamos: No tema 1226, o voto condutor, do eminente Ministro Sérgio Kukina tem
como pilar principal a definição do momento de tributação. Ou seja, tais aquisições são sim
tributáveis (em relação ao IRPF), mas não no momento da concretização da opção de compra, e
sim no momento da venda, com a apuração de eventual ganho de capital. A tese fora assim
definida:
a) No regime do Stock Option Plan (art. 168, § 3o, da Lei n.
6.404/1976), porque revestido de natureza mercantil, não incide o imposto
de renda pessoa física/IRPF quando da efetiva aquisição de ações, junto à
companhia outorgante da opção de compra, dada a inexistência de
acréscimo patrimonial em prol do optante adquirente.
b) Incidirá o imposto de renda pessoa física/IRPF, porém,
quando o adquirente de ações no Stock Option Plan vier a revendê-las com
apurado ganho de capital.
Importa ressaltar que o julgado citado definiu de fato o momento oportuno para a
tributação do IRPF.
No debate referente à tributação previdenciária, com a devida vênia, faz-se necessário
resgatar conceitos que formataram o tributo a fim de demonstrar sua distinção.
Se no passado distante, as contribuições das categorias profissionais eram recolhidas,
primeiramente às caixas de Pensão e Aposentadoria e, posteriormente a institutos de pensão e
aposentadoria segregados, tendo alguns autores lhes atribuído, à época, natureza parafiscal,
foram, após a harmonização legislativa trazida pela Lei Orgânica da Previdência Social e,
posteriormente com o estabelecimento do SIMPAS (Sistema Nacional de Previdência e Assistência
Social), passamos a dar a essas tratamento tributário, inicialmente à parte do Código Tributário
Nacional. Tal situação ocorreu a partir da Emenda Constitucional n.o 1 de 1969 à Carta
Constitucional de 1967.
Importa dizer que os debates entre os doutrinadores para definir suas características
foram prolongados, sendo que o tratamento defendido pelo professor Geraldo Ataliba, na obra
Regime Constitucional da Parafiscalidade, RDA 1986 de que as contribuições patronais deveriam
ser tratadas como um tributo com destinação especial (o que as diferenciava do tratamento dado
aos impostos em geral, cuja natureza é de não especificar destinação).
Tal situação fora aclarada nos debates do RE 559.943, que resultou na Sumula Vinculante
08, onde, destacadas as distinções e especificidades das contribuições previdenciárias, trazidas no
Art. 195 da CF, sendo reverberado que, no que concerne às normas gerais da legislação tributária,
destacadas no Art. 149, estas devem estar dispostas em Lei Complementar, o que, naquele caso,
direcionou a regra decadencial para aquela prevista no CTN.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
15
Em se tratando de um tributo específico, claramente distinto daquele objeto do Tema
1226, o que resta é apurar se estes valores recebidos pelos segurados, sejam eles empregados
ou contribuintes individuais, estão destacados na legislação de regência, afastando a
aplicabilidade daquela decisão por analogia às contribuições previdenciárias, respeitados seus
efeitos no tocante ao IRPF.
Importa ressaltar, conforme abordado no acórdão recorrido que o conceito de
remuneração é amplo, abrangendo todos os valores, bens e vantagens oferecidos em retribuição
ao trabalho prestado, independentemente da forma de pagamento.
Nos termos do artigo 28 da Lei 8.212/91, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias compreende o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer
título ao segurado, destinadas a retribuir o trabalho, seja ele realizado de forma habitual ou
eventual.
Nesse contexto, a remuneração pode assumir diversas formas, incluindo pagamentos
diferidos, cuja exigibilidade ocorre após determinado período de trabalho, como no caso presente.
Ainda que o programa não condicione o recebimento das ações a um desempenho específico,
impõe-se a permanência do trabalhador vinculado à companhia por um período determinado,
durante o qual se desenrola a prestação dos serviços. Assim, não há qualquer dispositivo no
ordenamento jurídico que exclua da base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores
pagos em contraprestação ao trabalho, mesmo que seu valor final esteja sujeito à influência de
fatores externos, como as variações do mercado financeiro.
Conforme esclarecido no introito, foi objeto do lançamento tributário apenas o valor
recebido na condição de “contrapartida”, custeada pelo empregador.
Tal condição está explicitada no seguinte trecho do Recurso Apresentado
21. Por exemplo, o participante administrador não empregado lotado no
Brasil tem a faculdade de não investir, ou de investir (a) entre 35% e 70%
de sua remuneração variável, se enquadrado na categoria de Associado
(fazendo jus a uma contrapartida de 1,50 ação para cada ação adquirida),
ou (b) entre 50% e 100%, se enquadrado na categoria de Sócio (fazendo jus
a uma contrapartida de 2,00 ação para cada por ação adquirida). As ações
são adquiridas a preços de mercado, correspondentes ao preço médio dos
30 últimos pregões da bolsa de valores.

Ora, uma vez definido que o objeto da autuação se vincula, conforme apontado no
acórdão recorrido, às despesas apuradas pela recorrente com o custo do pagamento das
contrapartidas aos segurados listados às fls 213 a 218, sobre as quais, entendo, inexistente o risco,
descabe a alegação de, para esta parcela objeto de lançamento, tratar-se de contrato mercantil,
conforme fora alegado.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
16
De forma distinta da discussão relacionada ao Imposto de Renda, no aspecto
previdenciário o recebimento das ações adicionais tem o caráter de remuneração e, desta forma,
deve ser tributado, sem possibilidade de postergação temporal.
Em recentes julgados, este Conselho tem assim se manifestado:

Acórdão no 2201-011.766 (9 de maio de 2024):
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA. FATO
GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando
verificada que a operação tem nítido viés remuneratório, não
apresentando natureza mercantil, não evidenciando qualquer risco para o
beneficiário e estando claramente relacionada à contraprestação por
serviços. O fato gerador da obrigação tem lugar no momento do exercício
das opções de compra e a base de cálculo se verifica pela diferença entre
os valores praticados pelo mercado e os valores eventualmente pagos
pelos ativos.

Acórdão no 2401-012.043 (2 de outubro de 2024):
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. ATIVO ECONÔMICO
OFERTADO.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO.
CONTRAPRESTAÇÃO
PELO
TRABALHO.
Os planos de stock Options concedidos pela empresa que revelam a
existência de uma relação entre o benefício oferecido e a prestação ser
serviços pelo beneficiário, possuem caráter remuneratório. Há ausência de
risco e onerosidade para o prestador de serviços. O ativo econômico
proporcionado ao trabalhador pela empresa são as opções de compra de
ações, e não as ações subjacentes a essas operações.
STOCK OPTIONS. OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. EXERCÍCIO DO DIREITO.
FATO GERADOR. ASPECTO TEMPORAL. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo é apurada na data do exercício do direito de compra das
ações, quando se aperfeiçoa o fato gerador pela vantagem econômica,
consistente na remuneração oriunda da diferença entre o preço de
mercado e o preço de exercício na data da aquisição das ações.

Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
17
Socorro-me ainda do elucidativo voto trazido pela Conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes, redatora designada para o acórdão no 2301¬005.772 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
onde faz-se a necessária distinção da natureza mercantil de uma operação similar ao caso em
análise

STOCK OPTION PLANS. PLANO OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES REGRA.
NATUREZA MERCANTIL E NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. NECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DO RISCO. INEXISTÊNCIA
DE RISCO, DERVIRTUAMENTO DO INSTRUMENTO E CARACTERIZAÇÃO
DA NATUREZA SALARIAL COM INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Nos casos de opção de compra de ações das empregadoras pelos
empregados ou diretores sem apoio financeiro daquelas, mediante preço
representativo ao de mercado, não considera-se remuneração, nem
fato gerador de contribuições previdenciárias, pois representam
apenas um ato negocial da esfera civil/empresarial. Portanto, as Stock
Options têm natureza mercantil e, desta forma, não incide Contribuição
Previdenciária. Entretanto, para que isso ocorra, necessário que a
Contribuinte demonstre que no seu plano o funcionário paga pelas
opções de compra de ações, que as ações tenham preço de acordo
com o mercado, sendo este sujeito às variações de mercado, havendo o
risco do investimento, que é inteiramente do funcionário. O
recebimento da Opção de Compra de Ação de forma gratuita pelo
funcionário elide o risco do negócio. Se não há risco no negócio, perde-se
a natureza mercantil da Stock Option, constatando a natureza salarial
e a incidência dos reflexos

Deste modo, entendo que não assiste razão ao recorrente, posto que, conforme
demonstrado no documento de autuação e destacado no acórdão recorrido, a natureza
remuneratória dos valores percebidos fora demonstrada.
Conclusão

Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto, para, no
mérito, negar-lhe provimento

Assinado Digitalmente
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.894 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720988/2023-89
18
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 679
DF CARF MF
Original